Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706602-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: FOCO INFORMACOES COMERCIAIS LTDA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0701681-97.2021.8.07.0020 – id 82981373) que deferiu a exclusão liminar do nome da autora do cadastro de inadimplentes, por reputar Alega, em resumo, ofensa ao contraditório prévio e ao pacta sunt servanda, uma vez que o contrato de locação foi celebrado sem vícios. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A decisão que defere a exclusão do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, sem intimação prévia da ré, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois lhe é assegurado o contraditório diferido – CPC 9o. Ademais, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR